Tribunal: TJPA
Processo: 0002224-69.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002224-69.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOAO VENTURA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART.1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO EMBARGADO. DEBILIDADE PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR RECONHECIDA, EM GRAU INTENSO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO). INCIDÊNCIA SOBRE VALOR MÁXIMO, QUANDO DEVERIA SER SOBRE A QUANTIA DE R$9.450,00 (NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA), CONFORME TABELA LEGAL.
OBRIGAÇÃO PLENAMENTE SATISFEITA, UMA VEZ QUE O VALOR DE R$7.087,50 (SETE MIL E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) JÁ FOI EFETIVAMENTE PAGO PELA SEGURADORA AO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ATRIBUIR EFEITO MODIFICATIVO AO FEITO AO PRESENTE FEITO PARA RECONHECER QUE NÃO EXISTEM VALORES COMPLEMENTARES A SEREM PAGOS AO AUTOR E EXTINGUIR O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART.487, I, DO CPC/15.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II - Houve contradição na decisão embargada, considerando-se que esta reconhece a debilidade permanente em membro inferior esquerdo, em grau intenso de 75% (setenta e cinco por cento), entretanto incide esse percentual sobre o valor máximo do seguro, quando na verdade deveria incidir sobre o valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta), conforme tabela legal.

III - Estamos diante de obrigação plenamente satisfeita, uma vez que o valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) já foi efetivamente pago pela Seguradora ao Embargado.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0002224-69.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTRO

EMBARGADO: JOÃO VENTURA DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE AGUIAR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Cobrança proposta por
JOÃO VENTURA DA SILVA.

Aduz o Embargante que haveria contradição no acórdão embargado, uma vez que este Órgão Julgador deveria ter aplicado a redução proporcional para limitar o valor indenizável ao patamar de 75% (setenta e cinco por cento) de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), perfazendo o montante de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0002224-69.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTRO

EMBARGADO: JOÃO VENTURA DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE AGUIAR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MANOEL DA CONSOLAÇÃO FARIAS
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto nos autos de Ação de Consignação em pagamento proposta em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que de fato houve contradição na decisão embargada, considerando-se que esta reconhece a debilidade permanente em membro inferior esquerdo, em grau intenso de 75% (setenta e cinco por cento), entretanto incide esse percentual sobre o valor máximo do seguro, quando na verdade deveria incidir sobre o valor de R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta), conforme tabela legal.

Portanto, estamos diante de obrigação plenamente satisfeita, uma vez que o valor de R$7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) já foi efetivamente pago pela Seguradora ao Embargado.

Sendo assim, imprescindível que sejam acolhidos os presentes Aclaratórios, com atribuição de efeito modificativo, a fim de reconhecer a inexistência de valores a serem pagos de forma complementar a título de seguro DPVAT.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, atribuindo efeito modificativo ao presente feito para reconhecer que não existem valores complementares a serem pagos ao Autor e extinguir o feito com resolução de mérito, nos termos do art.487, I, do CPC/15.

Como consequência, inverto as custas processuais, ante o Princípio da Causalidade, devendo sua cobrança permanecer suspensa pelo prazo legal, em razão do Autor ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021